Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736958-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASCASAS TRANSPORTADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, ROBERTO ALVES LAS CASAS, EDILENE MOREIRA LAS CASAS, PEDRO ALVES LASCASAS, ROSEMARY DE CARVALHO ALVES LASCASAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LASCASAS TRANSPORTADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA E OUTROS contra decisão de ID 207093755 (autos de origem), proferida em ação monitória, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de produção de prova. Todavia, proferida sentença ID 208790311, autos de origem, em que foi julgado procedente o pedido da parte autora, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora